Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704406-02.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: FAUSTO JOSE LEAO MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (ID 22604269) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cobrança proposta por Fausto José Leão Martins contra o apelante que acolheu o pedido formulado na ação. Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual não observância do art. 932, inc. III, c/c art. 1.010, inc. III, ambos do Código de Processo Civil (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença) no que se refere ao índice de correção monetária, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator